Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740335-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HERCILIO CESAR DE ARAUJO CALADO RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39096299, admitiu o recurso especial interposto por HERCILIO CESAR DE ARAUJO CALADO. O STJ (ID 77613104) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.153.093/SP (Tema 1.340), afetado para uniformização da controvérsia “se é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, à luz da Lei n. 9.656/1998”. Todavia, em análise detida, percebe-se que a discussão trazida no apelo especial diz respeito à “configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, matéria igualmente habilitada ao regime dos precedentes, contudo, no bojo do REsp 2.197.574/SP (Tema 1.365). Assim, em homenagem aos princípios da eficiência e da economia processuais, e, em observância ao artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.365. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019